Tribunal: TJSP
Processo: 1001490-60.2016.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Cheques – Ação monitória – Negação de relação jurídica – Laudo pericial eficiente ao desiderato da causa, a fornecer seguros e convincentes elementos de convicção de que a embargante não assinou as cártulas – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001490-60.2016.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
LEATHERJET COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA. ME, é apelado MARIA LUCIA
DE SOUZA FERDINANDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001490-60.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 2/4
Apelação no 1001490-60.2016.8.26.0493
Comarca de Regente Feijó Vara Única
Apelante: Leatherjet Comércio e Importações Ltda.
Apelada: Maria Lucia de Souza Ferdinand
Voto no 33.219
Cheques Ação monitória Negação de relação jurídica Laudo
pericial eficiente ao desiderato da causa, a fornecer seguros e
convincentes elementos de convicção de que a embargante não
assinou as cártulas Sentença mantida Majoração da verba
honorária Recurso não provido.
Ação monitória julgada improcedente, adotado o relatório da r.
sentença (fls. 237/241).
Em apelação (fls. 244/247), a autora alegou que: (a) os
embargos demonstram que a embargante assinou os cheques, o que afasta a
conclusão do laudo, bastando verificar que faz menção a grafia errônea de seu
nome nas cártulas, reconhecendo que emprestou dois talões de cheques ao seu
filho; (b) a guarda do talonário de cheque é de responsabilidade de seu titular, e
não há nos autos qualquer prova sobre eventual extravio ou furto dos cheques;
(c) não tinha obrigação em conferir a autenticidade da assinatura dos cheques,
diante da boa-fé contratual, cabendo tal encargo à Instituição Bancária; (d) a
embargante se utiliza do mesmo argumento em outros processos, onde inclusive
houve composição de acordo, no qual reconhece a dívida, fato que demonstra
claramente que tenta a todo custo se esquivar de suas obrigações. Requereu o
provimento do recurso para a reforma da r. sentença, e julgamento de
procedência da ação monitória.
Houve resposta (fls. 258/262).
Eis o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001490-60.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 3/4
A apelante Leatherjet Comércio e Importações Ltda. ingressou
com ação monitória no valor de R$596,94, em face da apelada Maria Lucia de
Souza Ferdinand, com base em dois cheques, nos 900052-6 e 900061-5, ambos
constando data de emissão o dia 04 de agosto de 2015, no valores cada um de
R$298,47 (fls. 17/18).
Após
embargos
monitórios (fls. 111/117) e respectiva
manifestação (fls. 130/133), seguiu-se realização de prova pericial grafotécnica
(fls. 216/227) com manifestação das partes (fls. 233/234 e 235/236), e, após, a r.
sentença de procedência dos embargos monitórios e improcedência da ação
monitória, condenada a autora ao pagamento das despesas do processo e
honorários advocatícios em R$2.000,00 (fls. 237/241).
A embargante negou existência de relação jurídica entre as
partes, afirmando que jamais realizou qualquer tipo de negócio com a parte
adversa que pudesse ensejar a emissão dos cheques juntados com a inicial.
Diante deste quadro, estabelecido o ponto controvertido, do laudo pericial consta
a conclusão favorável à embargante e oposta aos interesses da autora, isto é, de
que as assinaturas apostas nos cheques não partiram do punho da embargante.
Diante deste quadro, se a autora não demonstrou o requisito para a propositura
desta ação monitória consistente em prova escrita sem eficácia de título
executivo, a consequência é a improcedência da ação monitória, como de rigor,
na forma da lei (CPC, art. 700, inc. I).
O laudo técnico afigura-se eficiente ao desiderato da causa,
fornecendo seguros e convincentes elementos de convicção. Foi bem produzido
por perito de confiança do r. Juiz singular, e merece credibilidade, mormente
porque aquele (perito) está em posição de equidistância dos contendores e,
assim, também dos interesses em conflito, de modo que, pela ordem natural das
coisas é habitual supor que não se deixou contaminar por eles.
Irrelevante à solução da causa averiguar se a embargante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001490-60.2016.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 4/4
cedeu ou não talonários de cheques a terceiros, ou, ainda, se em outros
processos a autora celebrou composição com a parte adversa, porquanto ao
final, o que se revela pertinente é mesmo o fato de que não há confirmação de
que a embargante assinou os cheques, os quais, portanto, não se afiguram
capazes de vincular as partes no plano do direito material, e, assim, não se
mostram aptos a surtirem os efeitos desejados pela autora na órbita jurídica da
embargante, como de rigor.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
majorada a verba honorária para R$2.500,00 (CPC, art. 85, § 11).
Gil Coelho
Relator